Tribunal: TJDFT
Processo: 0708752-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Processo : 0708752-13.2021.8.07.0001 DESPACHO A despeito da certidão constante no id. 31529879, verifica-se que não houve intimação dos apelantes Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Fábio Júnior de Sousa Vieira para oferecerem contrarrazões aos recursos interpostos. Diante disso, com vistas a garantir a ampla defesa, intimem-se os recorrentes, no prazo de 15 (quinze) dias, para apresentação de contrarrazões às apelações interpostas pela parte contrária. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 01 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator